Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720348-35.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO PEDROSA CAJUEIRO APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS D E S P A C H O Trata-se de Ação Regressiva ajuizada pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra EDUARDO PEDROSA CAJUEIRO buscando a condenação do réu ao pagamento de R$ 12.385,55 (doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) relativos a indenização paga pela autora a terceiro que se envolveu em acidente com o réu. Na petição de ID 77379155 é noticiada a incorporação da empresa Companhia de Locação das Américas por Localiza Rent a Car S/A. Acontece que o documento juntado para comprovar a operação não tem registro (ID 77379157 e 77380959). O Código Civil prevê a necessidade da averbação da incorporação para que seja considerada extinta a sociedade incorporada: Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio. A necessidade de publicação dos atos da incorporação também é prevista na Lei no 6.404/1976: Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. (...) § 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. Assim, intime-se a apelada Companhia de Locação das Américas para juntar aos autos comprovante de que a incorporação foi registrada. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos para análise da sucessão processual e do recurso de apelação interposto por Eduardo Pedrosa Cajueiro. Brasília, 20 de outubro de 2025 12:57:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador